Tribunal: TJBA
Processo: 8024641-27.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024641-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EMPRESARIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial em face do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo, ambas da Comarca de Salvador, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por massa falida de empresa aérea contra pessoa física, fundada em contrato para aquisição de bilhetes aéreos. 2. O juízo suscitado (Vara de Relações de Consumo) declinou da competência ao argumento de que a matéria seria de natureza empresarial, determinando a remessa dos autos aos juízos especializados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a execução de título extrajudicial decorrente da aquisição de bilhetes aéreos por pessoa física perante empresa de transporte aéreo configura matéria afeta à Vara Empresarial ou típica relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O rol de matérias afetas às Varas Empresariais da Comarca de Salvador, estabelecido pelo art. 1º da Resolução nº 01/2018 do TJBA, é taxativo e não abarca a execução de contratos de prestação de serviços de transporte aéreo. 5. A relação jurídica estabelecida entre a pessoa jurídica fornecedora de serviços aéreos e a pessoa física adquirente (destinatária final, sem indícios de atividade empresarial) possui inegável natureza consumerista, subsumindo-se ao caput do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. 6. Tratando-se de inequívoca relação de consumo, a competência jurisdicional recai inexoravelmente sobre as Varas de Relações de Consumo, em fiel observância ao CDC e à Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), afastando-se a competência empresarial pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "A competência das Varas Empresariais delineada na Resolução nº 01/2018 do TJBA possui rol taxativo, recaindo sobre as Varas de Relações de Consumo a competência para processar e julgar demanda executiva que envolva empresa de transporte aéreo e pessoa física na condição de destinatária final do serviço." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º, caput; Resolução nº 01/2018 do TJBA, art. 1º; Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA). Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC 8022817-77.2018.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.02.2020; TJBA, CC 8015814-03.2020.8.05.0000, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, Seções Cíveis Reunidas, j. 10.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA